Tribunal: TJPA
Processo: 0006218-74.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006218-74.2014.8.14.0006

APELANTE: PRISCILLA DO CARMO BRANCO, ARTEPLAN PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI

APELADO: ARTEPLAN PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI, PRISCILLA DO CARMO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006218-74.2014.8.14.0006

APELANTE: PRISCILLA DO CARMO BRANCO, ARTEPLAN PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE ARAUJO FERREIRA - PA17847-A, FILIPE DA SILVA CUNHA - PA26432-A

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO MARTINS MAIA - PA16818-A, ROLAND RAAD MASSOUD - PA5192-A

APELADO: ARTEPLAN PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI, PRISCILLA DO CARMO BRANCO

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO MARTINS MAIA - PA16818-A, ROLAND RAAD MASSOUD - PA5192-A

Advogados do(a) APELADO: ANDRE ARAUJO FERREIRA - PA17847-A, FILIPE DA SILVA CUNHA - PA26432-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CULPA DA VENDEDORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS NO MONTANTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DO BEM. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. VALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela ré/apelante em Ação de Indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso na entrega de imóvel. A agravante sustentou ilegitimidade ativa da agravada e a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias prevista no contrato. Pediu a redução do valor dos danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: saber se a arguição de ilegitimidade ativa apresentada em sede de agravo interno configura inovação recursal; e verificar a validade e o prazo razoável da cláusula de tolerância para atraso na entrega do imóvel, além da proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que concerne à ilegitimidade ativa, concluiu-se que a questão não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento em sede de agravo interno.

A respeito da cláusula de tolerância, restou evidenciado que o prazo de prorrogação de 365 dias previsto no contrato é excessivo e destoa do entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, que considera o prazo de 180 dias como razoável.

A conduta da recorrente ao atrasar a entrega do imóvel caracterizou ofensa ao direito da consumidora, justificando a manutenção do valor da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial dos lucros cessantes em agosto de 2011, mantendo o valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: "
1. A arguição de ilegitimidade ativa em sede de agravo interno configura inovação recursal e não merece conhecimento. 2. O prazo de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel é razoável e deve ser respeitado, sendo excessivo qualquer prazo além deste."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1582318; TJ-SP, AC nº 1018804-74.2021.8.26.0224.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de ____, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO
interposto por ARTEPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI nos autos da Ação de Indenização ajuizada por PRISCILLA DO CARMO BRANCO, em decorrência da decisão monocrática de ID 17272415.

Em síntese, aduz a ilegitimidade da parte agravada no polo ativo da demanda alegando que não realizou a negociação com a autora, mas sim com terceiro, e não anuiu com a cessão realizada a compradora anterior e a recorrida. Sustenta a legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias estipulada no contrato de compra e venda. Por fim, requereu a minoração do montante relativo aos danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00. Dessa forma, requereu o provimento do presente recurso e que seja reformada a decisão monocrática.

Ao analisar o pleito, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto, nos termos da decisão de ID 14714345.

Contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 18073098, na qual a agravada rechaça os argumentos da agravante e requer a manutenção da decisão combatida.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de ____, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo devidamente recolhido.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática que deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes, no sentido de condenar a parte ré/apelada ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, e minorar o montante relativo aos danos morais para 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que merece parcial acolhimento a pretensão da agravante.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

De início, entendo que não merece conhecimento a pretensão recursal da agravante quanto à arguição da ilegitimidade ativa.

Isto porque a recorrente, no recurso de apelação, não apresentou impugnação quanto à legitimidade da recorrida, limitando-se a impugnar a condenação relativa aos danos morais.

Dessa forma, ao apresentar sua irresignação somente em sede de agravo interno, entendo que se trata de inovação recursal, não merecendo, portanto, o conhecimento do recurso no que tange ao assunto.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I- O apelo não merece ser conhecido vez que não atende ao princípio da dialeticidade, materializado no art. 1.010, inciso III, do CPC. II- Considerando que a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00504614820178090100 LUZIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/11/2020)

APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.014 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE OBJETO DE INOVAÇÃO. Havendo inadmissível inovação dos fatos em sede recursal, e ausente motivo de força maior que permite que a parte suscite questões não propostas no juízo inferior, de rigor o não conhecimento ao apelo, na parte inovada. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE AO JUÍZO ARBITRAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSOS NÃO PROVIDO. Não trazendo a autora-recorrente fundamentos suficientes a modificar a decisão de primeiro grau, que afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano sustentado pela apelante, de rigor, a manutenção integral da decisão, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal

(TJ-SP - AC: 10461779820208260100 SP 1046177-98.2020.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

Dessa forma, não conheço o presente recurso quanto à questão da ilegitimidade suscitada.

DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO

A data de entrega do empreendimento deve ser clara e certa, não podendo ser estabelecida de forma vaga, condicionando a entrega a evento futuro e incerto. Em análise à cláusula 7.3.1, constato o prazo de prorrogação de 365 dias.

A jurisprudência entende que é cabível cláusula contratual prevendo a prorrogação da obra, desde que devidamente justificada a necessidade da prorrogação, não podendo, porém, aplicar prazo excessivo e sem definição certa para entrega do imóvel. O STJ tem entendimento no sentido de que o prazo de 180 dias é razoável, levando em consideração a complexidade na realização do empreendimento, visto se tratar de obra de alta complexidade. Ademais, este é o prazo praticado no mercado de vendas de imóveis.

Neste sentido, consta decisão da Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp 1582318:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. 3. Chegar a conclusão diversa acerca de quem foi o responsável pelos prejuízos sofridos pelos adquirentes, se eles próprios ou a construtora, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

Assim, não pode a agravante estabelecer prazo excessivo e acima da média usualmente praticada pelas empresas, posto que, no presente contrato em análise, o prazo estabelecido é o dobro do que o costumeiramente estipulado.

Dessa forma, ante as razões expostas, entendo indevida a cláusula 7.3.1 do contrato de promessa de venda e compra, e entendo correto o prazo de prorrogação de 180 dias, conforme entendimento acima explanado.

Assim, ante o prazo de prorrogação de 180 dias, entendo que merece ser provido o recurso interposto no tocante à data inicial da concessão dos lucros cessantes.

Restou estabelecido anteriormente a data de fevereiro de 2011 como data final para entrega. Porém, com a prorrogação de 180 dias, o término do prazo para entrega do empreendimento deve constar agosto de 2011.

Logo, em decorrência do provimento ao recurso neste ponto, entendo que o termo inicial de incidência da indenização relativa aos lucros cessantes deve ser a data de agosto de 2011, nos termos da fundamentação.

DOS DANOS MORAIS

A recorrente agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais à recorrida.

A agravada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem os verdadeiros inadimplentes.

O art. 186 do Código Civil Brasileiro assim estabelece:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em continuidade, o art. 944 do Código Civil assim disciplina:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Conforme explanado na decisão monocrática de ID 17272415, o dano moral restou comprovado em razão do longo atraso perpetrado pela agravante, o que impossibilitou o pleno gozo do bem adquirido pela agravada.

A entrega do imóvel estava prevista para agosto de 2011, já contando o prazo de prorrogação de 180 dias, e até o ajuizamento da demanda não havia sido entregue, mesmo decorrido três anos do prazo inicialmente estabelecido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - DANOS MATERIAIS - ALUGUÉIS - MULTA CONTRATUAL - PAGAMENTO DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO. - O inadimplemento injustificado na entrega da obra enseja a obrigação de ressarcir o contratante em relação aos valores por ele assumidos a título de aluguel do imóvel no qual permaneceu morando. A indenização por danos materiais se revela devida, quando configurado o ato ilícito (mora na entrega do imóvel), o dano (despesas com aluguel) e nexo de causalidade (pagamento de aluguel diante do atraso na entrega do bem adquirido pelo autor). Embora o descumprimento contratual não seja apto a configurar indenização por dano moral, o atraso sem justificativa na entrega do imóvel não se trata de mero dissabor, ensejando o ressarcimento do dano moral.

(TJ-MG - AC: 10000200065274001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

Dessa forma, compreendo que não deve ser alterado o montante do valor fixado na decisão guerreada, não merecendo provimento o presente agravo interno neste ponto, pelo que mantenho a decisão monocrática de ID 17272415.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, no sentido de alterar o termo inicial dos lcuros cessantes para agosto de 2011
, mantendo inalterados os demais termos da decisão,
conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025